Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a liminar requerida na inicial para determinar à ré, que em um prazo de 10 dias, custeasse à autora o procedimento “sub judice”, conforme prescrito nos relatórios médicos. 1.1. Recurso aviado na busca pelo indeferimento da medida liminar requerida na inicial.
2. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer a qual a autora busca: a) em tutela provisória que a parte ré seja obrigada a liberar material importado solicitado pelo médico, segundo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) no mérito, a condenação da requerida no fornecimento de todos os materiais especiais (importados) indispensáveis à realização da cirurgia ortognática; e c) a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. 2.1. Existem fortes indicativos de que o problema da autora já a aflige há um tempo. 2.2. Impende destacar que não foi sequer juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não se tendo conhecimento dos reais termos convencionados, razão pela qual seria temerária qualquer decisão sem o acesso aos dados mínimos da contratação. 2.3. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão.
3. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde e segundo o relatório médico do cirurgião “a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila.” 3.1. No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. 3.2. No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. 3.3. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, – fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. 3.4. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. 3.5. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde.
4. Agravo de instrumento provido.